Tribunal: TJDFT
Processo: 0723062-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723062-22.2024.8.07.0000 RECORRENTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RECORRIDO: WANDERSON EUROPEU EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. AJUIZAMENTO DA DEMANDA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. AUSENTE 1. A base de cálculo dos honorários de sucumbência deve ser o valor atribuído à causa, corrigido monetariamente desde a data do ajuizamento da demanda, que corresponde ao proveito econômico em razão da improcedência dos pedidos. 2. A correção monetária é questão de ordem pública, podendo, portanto, ser objeto de discussão na fase de cumprimento de sentença, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 505, por ofensa a coisa julgada formada pela sentença da fase de conhecimento, na medida em que alterou a base de cálculo de honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença; c) artigo 85, §2o, ao fixar a base de cálculo dos honorários do recorrido como o valor da causa, mesmo sendo auferível o proveito econômico por ele obtido. Aduz que deve ser observado a interpretação vinculante conferida pelo tema 1.076/STJ ao referido dispositivo, que delimitou, expressamente, que a ordem de base de cálculos possui natureza sucessiva e sequencial. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada DÉBORA SCHALCH, OAB/SP, 113.514. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao alegado malferimento aos artigos 85, §2o, 502 e 505, todos do CPC, bem como ao indicado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) No caso dos autos, tem-se que o executado, ora agravante, aditou o pedido inicial da ação de conhecimento, de forma a majorar o valor do dano material para R$1.126.372,22 (um milhão cento e vinte e seis mil trezentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos), em razão da correção monetária no período 30/08/2005 a 24/06/2016. Assim, em razão da improcedência do pedido de danos materiais, os honorários advocatícios de sucumbência devem ter como base de cálculo o valor perseguido pelo autor, ora agravante, devidamente corrigido desde o ajuizamento da demanda principal, pois este é o proveito econômico que o réu, ora agravado, obteve com a improcedência do referido pedido. Ademais, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, uma vez que a correção monetária é questão de ordem pública, podendo, portanto, ser objeto de discussão na fase de cumprimento de sentença.” (ID 63109460). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente o recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar fundamento do acórdão recorrido suficiente para manter o julgado, apresentando razões recursais diversas. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp n. 2.110.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada DÉBORA SCHALCH, OAB/SP, 113.514. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030